Tribunal: TJMT
Processo: 1019034-58.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019034-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO), JOAO BOSCO LOPES FILHO - CPF: 011.878.591-50 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1.
A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. 2.
Não há qualquer ilegalidade por parte da instituição financeira ao prestar informações acerca de parcelas vencidas e/ou a vencer ao Banco Central, já que possuem obrigação de notificar quanto às operações contratadas pelos consumidores, nos termos do artigo 4º da Resolução BACEN N. 4571. 3. Quando não se pode concluir pela veracidade autoral de inexistência de relação jurídica entre as partes, necessária a formação do contraditório para comprovação dos fatos alegados, o que recomenda a manutenção do indeferimento do pedido de exclusão das informações presentes no referido cadastro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO BOSCO LOPES FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência de Débito c/c Dano Moral
(e)
Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1019842-54.2023.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BRADESCO S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que o Banco/réu fosse compelido à “
retirada do nome do autor dos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, bem como no SCR, sejam quais forem, uma vez que não existe relação jurídica entre as partes
”, por entender que o autor/agravante “
apenas discute os dados inclusos na plataforma SCR, do Banco Central do Brasil
”, que é “
um sistema de banco de dados no qual todas as informações de operações de crédito de pessoas físicas e jurídicas são armazenadas
” e “
permite que a instituição faça uma melhor avaliação de riscos antes de fornecer alguma operação de crédito, nada além disso
”, não se confundindo, portanto, com anotação restritiva de crédito, daí porque, segundo o MM. Juiz, não restou esclarecido qual o prejuízo adviria da alegação de que “
informações pretéritas foram lançadas/mantidas com incorreção, ou seja, os dados não correspondiam à realidade do momento
” (cf. Id. nº 125039481 dos autos de origem).

O agravante insiste em que “
encontra-se sob uma restrição de crédito injustificada, cuja falta de fundamento foi comprovada por documentos pertinentes
” e em que “
nunca contratou empréstimos com o agravado, o Banco Bradesco
”, sendo, portanto, “
imperativo que o Banco Central seja notificado para remover o nome do agravante da lista de devedores, permitindo-lhe assim obter o empréstimo bancário que tão urgentemente necessita
” (sic – cf. Id. nº 179012184 - Pág. 3/6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para ordenado ao Banco Central que proceda à “
retirada do nome do agravante dos maus pagadores, de forma imediata, correndo astreintes contra o agravado
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 179012184 - Pág. 7/8).

A decisão vinculada ao Id. nº
180525195
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

184560183
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto da decisão agravada e, muito menos, demonstram a probabilidade do direito invocado, na medida em que, não há prova segura e minimamente convincente da alegação autoral de inexistência de relação jurídica entre as partes, primeiro porque necessária a formação do contraditório, depois porque não sobreveio aos autos nenhuma prova nesse sentido.

Ademais, a pretensão almejada, se concedida na forma pleiteada, acarretará em antecipação do próprio mérito da demanda, porquanto a ação está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios quanto as alegações autorais, razão pela qual, não há falar em probabilidade do direito que será melhor investigada na fase instrutória, sendo, pois, imprescindível que a agravante se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

O fato de afirmar que “
encontra-se sob uma restrição de crédito injustificada, cuja falta de fundamento foi comprovada por documentos pertinentes
” e que “
nunca contratou empréstimos com o agravado, o Banco Bradesco
”, sendo, portanto, “
imperativo que o Banco Central seja notificado para remover o nome do agravante da lista de devedores, permitindo-lhe assim obter o empréstimo bancário que tão urgentemente necessita
” (sic – cf. Id. nº 179012184 - Pág. 3/6), não desconstitui e nem infirma a conclusão decisória pelo indeferimento do peido de tutela de urgência.

Ademais, embora o eg. STJ já tenha decidido que “
referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa
”, sem, porém, “
olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
” (REsp nº 1.365.284/SC), não se pode concluir pela veracidade da alegação autoral de inexistência de relação jurídica entre as partes antes da formação do contraditório em Primeiro e Segundo Grau, o que também recomenda a manutenção do quadro decisório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição negativa operada junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) equipara-se à anotação nos cadastros de inadimplentes - Constitui exercício regular de direito a restrição creditícia promovida por credor, quando demonstrada a existência do débito inadimplido - Inexistindo ato ilícito, não se pode pretender que seja imputada a responsabilidade civil e, consequentemente, obrigação de indenizar àquele que age em exercício regular de direito, ao promover a negativação do nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito por dívida existente.
(TJ-MG - AC: 10000220505895001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Cíveis/11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROVANDO O ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SRC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO COMPROVANDO A NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS – PROVA INSUFICIENTE DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer ilegalidade por parte da instituição financeira ao prestar informações acerca de parcelas vencidas e/ou a vencer ao Banco Central, já que possuem obrigação de notificar quanto às operações contratadas pelos consumidores, nos termos do artigo 4º da Resolução BACEN N. 4571. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. A juntada de documento com informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SRC) não é suficiente para comprovar a negativação e, muito menos, que houve qualquer prejuízo à promovente, não havendo que se falar em inexistência de débito ou indenização por dano moral na modalidade “in re ipsa”, devendo a sentença de improcedência ser mantida. Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJ-MT 10002938820208110027 MT, Relatora: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/05/2021)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024